Tribunal: TJDFT
Processo: 0009945-59.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0009945-59.2011.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIONOR NOLETO OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Determinado o rejulgamento do feito conforme ID 67780288, a parte impetrante manifestou-se no ID 67801907. Assim, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a determinação de rejulgamento no prazo de 5 (cinco) dias. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 21 de janeiro de 2025 13:53:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador